Tribunal: TJSP
Processo: 2166932-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de progressão do paciente ao regime aberto. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia de COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, para a

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de progressão do paciente ao regime aberto. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto. Writ excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia de COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, para a colheita de elementos concretos à análise do mérito indispensável para a obtenção da progressão de regime prisional. Súmula 439, do STJ. Constrangimento ilegal não verificado. Paciente que cumpre pena em regime semiaberto e ostenta bom comportamento carcerário. Dificuldade na realização de exames criminológicos pela SAP, em razão das medidas de contenção da COVID-19. Excepcionalidade decorrente da grave situação de saúde pública causada pela COVID-19. Concessão parcial da ordem para que o paciente aguarde em regime aberto a realização do exame criminológico e a decisão definitiva quanto ao benefício pretendido. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba,
em que é impetrante DANIEL TEREZA e Paciente VANDERLEI
SCHEFFER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Concederam em parte a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2166932-46.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Impetrante: DANIEL TEREZA
Paciente: VANDERLEI SCHEFFER DE OLIVEIRA
Voto: 18530
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pedido de progressão do
paciente ao regime aberto. Decisão que determinou a
realização de exame criminológico para a aferição do requisito
subjetivo necessário à progressão ao regime semiaberto. Writ
excepcionalmente conhecido, em razão da pandemia de
COVID-19. Exame criminológico que ainda subsiste como
instrumento de individualização da execução criminal, para a
colheita de elementos concretos à análise do mérito
indispensável para a obtenção da progressão de regime
prisional. Súmula 439, do STJ. Constrangimento ilegal não
verificado. Paciente que cumpre pena em regime semiaberto e
ostenta bom comportamento carcerário. Dificuldade na
realização de exames criminológicos pela SAP, em razão das
medidas de contenção da COVID-19. Excepcionalidade
decorrente da grave situação de saúde pública causada pela
COVID-19. Concessão parcial da ordem para que o paciente
aguarde em regime aberto a realização do exame criminológico
e a decisão definitiva quanto ao benefício pretendido. Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Daniel Tereza, advogado, em favor de VANDERLEI SCEFFER DE
OLIVEIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que
determinou avaliação complementar para análise de requisitos
subjetivos para concessão da progressão de regime ao paciente, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
meio de realização de exame criminológico.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pelo
afastamento da submissão do paciente a exame criminológico, com a
sua consequente progressão ao regime aberto, porquanto presentes
os requisitos para tanto exigidos, bem como em razão da pandemia
da Covid-19 (01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 41/44).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba prestou informações
(fls. 47).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, opinou pela denegação da
ordem (fls. 50/55).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Depreende-se do cálculo de pena (fls. 10/16)
que o paciente cumpre um total de pena de 17 anos, 03 meses e 15
dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática
dos crimes de roubo majorado e latrocínio, com previsão de término
de pena em 02.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme
informado
pelo
impetrante,
o
paciente faz jus ao regime aberto, porquanto teria cumprido os
requisitos legais. Todavia, entendeu o d. juízo a quo ser necessária
sua submissão a exame criminológico.
Conforme documentos acostados aos autos,
em 27.05.2020 foi requerida a progressão da paciente ao regime
aberto (fls. 08/09). Todavia, entendeu o MM. Juiz a quo ser
necessária sua submissão a exame criminológico, considerando que
“os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubo
majorado e latrocínio), bem como a quantidade de pena imposta,
determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP
88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime
aberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.” (fls. 36/37).
Inconformado,
o
impetrante
ajuizou
o
presente writ, com o fim de afastar a necessidade de submissão da
paciente a exame criminológico, em razão de sua prescindibilidade.
Inicialmente, observo que a r. decisão que
determinou a submissão da paciente a exame criminológico foi
devidamente fundamentada, porquanto baseada na natureza violenta
dos delitos praticados pelo paciente e na quantidade de pena a
cumprir, de modo a não revelar qualquer vício por ausência de
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, após a edição da Lei n. 10.792/03
a prévia realização de exame criminológico para a obtenção de
benefícios no âmbito da execução penal se tornou prescindível.
Entretanto, não está vedada, de modo que é admitida se necessária
para a apuração do mérito do sentenciado.
O requisito subjetivo não pode ser analisado
somente com base no atestado de conduta carcerária, sendo certo
que o condenado deve reunir as condições pessoais mínimas para
gozar dos benefícios da execução penal.
No caso dos autos, o paciente cumpre pena
decorrente de condenação pela prática dos crimes de roubo majorado
e latrocínio, possuindo expressivo lapso de pena a cumprir, com
término previsto para 02.10.2024.
Consideradas as especificidades do caso em
tela, cabível a realização de exame criminológico, que, a teor do
artigo 96, da Lei das Execuções Criminais, ainda subsiste como
instrumento de individualização da execução criminal, para colheita
de elementos concretos à análise do mérito indispensável para a
obtenção da progressão de regime prisional.
Esta é a recomendação da Súmula 439, do
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“Admite-se
o
exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
fundamentada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
De
tal
modo,
não
se
vislumbra
constrangimento ilegal na decisão que entendeu prudente a
realização do exame criminológico, a fim de se constatar a
possibilidade de ressocialização da sentenciada, bem como a ausência
de periculosidade para a obtenção do benefício.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.

ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. PRÁTICA DE NOVO
DELITO NO GOZO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL ANTERIORMENTE DEFERIDO. 1. A nova
redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984, pela Lei
n. 10.792/2003, suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição
do requisito subjetivo para fins de progressão de
regime, mantendo-se apenas como requisitos legais o
cumprimento de determinada fração da pena aplicada e
o bom comportamento carcerário, a ser comprovado
pelo diretor do estabelecimento.
2. Contudo, o magistrado de primeiro grau, ou
mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do
caso concreto, pode determinar a realização de
exame criminológico para a comprovação do
mérito do apenado para fins de progressão de
regime prisional.
3. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada".
4. Na questão em análise, as instâncias ordinárias
lograram fundamentar a necessidade do exame criminológico, invocando
elementos concretos dos
autos, sobretudo que o paciente registra a prática de
novo delito durante o período de livramento condicional
no curso da execução, o que demonstra acentuada
periculosidade,
não
havendo
falar,
portanto,
em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concessão da ordem.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 357.789/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
De outra parte, anoto que o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
causador da Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo. Como uma das medidas
preventivas, recomendou a concessão de saída antecipada dos presos
em regime fechado e semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante
n. 56 do Supremo Tribunal Federal:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
No presente caso, infere-se dos cálculos de
pena homologados pelo d. juízo a quo que o paciente cumpriu mais
de 3/5 da pena pela prática de crime hediondo e 1/6 pela prática do
crime comum no dia 17 de junho de 2020 (fls. 26/27 dos autos
originais), preenchendo, portanto, o requisito objetivo necessário à
progressão ao regime semiaberto. É certo que ele permaneceu por
mais de 10 anos cumprindo pena no regime fechado, de 2009 a
2019. Além disso, observo que ele apresentou atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 10), não registrando a prática de falta
grave em seu boletim informativo (fls. 13), além de ter trabalhado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
8
estudado durante o cumprimento de pena (fls. 13/14), o que revela,
ao menos tese, o preenchimento do requisito subjetivo.
Assim,
em
um
cenário
excepcional
de
pandemia, inviável a manutenção da paciente em regime mais
gravoso enquanto aguarda pela realização do exame criminológico
determinado pelo d. juízo a quo.
Ante o exposto, embora não se vislumbre
constrangimento ilegal do d. juízo a quo na determinação de
realização de exame criminológico no caso da paciente, considerando
a demora na realização de exame criminológico pela Secretaria de
Administração Penitenciária e do preenchimento do lapso necessário
à concessão de benefícios prisionais, e dada a excepcionalidade
decorrente da grave situação de saúde pública causada
pela COVID-19, considero cabível o encaminhamento do paciente,
desde já, ao regime prisional aberto, a fim de que nele aguarde a
decisão definitiva a ser proferida pelo juízo competente.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
concedo
parcialmente a ordem para, dada a excepcionalidade decorrente da
grave situação de saúde pública causada pela COVID-19, determinar
que o paciente seja transferido ao regime aberto, em sistema de
prisão domiciliar, a fim de que aguarde a realização do exame
criminológico e a decisão definitiva do d. juízo a quo quanto ao
benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166932-46.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Comunique-se com urgência.
LEME GARCIA
Relator